Tribunal: CARF
Processo: 10880.916619/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916619/2013-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.365 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
HOSPICARE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DESPACHO DECISÓRIO DEFINITIVO.
O Despacho Decisório é definitivo quando não instaurada a fase litigiosa no
procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 09095.59067.310113.1.2.04-0300, em 31.01.2013, e-fls. 02-
40, utilizando-se do crédito relativo a pagamento a maior de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), código 2372, no valor de R$36.679,67 contido no DARF recolhido em
27.04.2012 referente ao primeiro trimestre do ano-calendário de 2012 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 05-09:
Valor do crédito pleiteado no PER/DCOMP: 36.679,67
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para restituição. [...]
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916619/2013-56
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.365 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916619/2013-56

Diante da inexistência do crédito, INDEFIRO o Pedido de Restituição.
Enquadramento legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN).
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 10a Turma DRJ/BHE/MG no 02-096.385, de 12.11.2019, e-fls. 140-
142:
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar NÃO CONTESTADO o Despacho Decisório no rastreamento 050916863,
e, portanto, NÃO CONHECER a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Recurso Voluntário
Notificada em 03.02.2020, e-fl. 146, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20.02.2020, e-fls. 148-154, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
A DECISÃO RECORRIDA E O DIREITO
A decisão recorrida não conheceu da Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de solicitação de restituição de CSLL paga a maior, no primeiro
trimestre de 2012.
O valor devido de CSLL no período era R$89.375,58, mas houve um
recolhimento de R$126.055,25, pelo que na PERDCOMP foi solicitada a restituição
de R$36.679,67.
O não reconhecimento do pagamento a maior se deu única e exclusivamente por
erra na transmissão da DCTF, que não foi retificada para refletir o apurado e declarado
em DIPJ.
De toda sorte, a Recorrente apresenta neste recurso a DIPJ comprovando o valor
efetivamente devido e solicita a conversão do julgamento em diligência para conferir-
se a apuração da contribuição.
Evidencia-se, assim, a origem do crédito.
Ignorar as provas carreadas aos autos é violar princípios fundamentais do nosso
ordenamento jurídico, tais como os princípios da razoabilidade, da ampla defesa, da
economia processual e, principalmente, da busca da verdade material.
A razoabilidade tem fundamento em análise valorativa, afastando condutas
contrárias ao bom senso que não estabeleçam relação racional entre a finalidade
normativa e a conduta administrativa.
O administrador, em suas decisões e despachos no processo administrativo,
deve agir com determinada margem de discricionariedade, visando à adequação do ato
às necessidades administrativas.
Aliado a isso, a ausência de verificação do todo configura ainda violação ao
princípio da busca da verdade material, qual seja, do verdadeiro recolhimento devido e
efetuado pela Recorrente. [...]
Caso entendam os julgadores que a documentação apresentada pela Recorrente
não é suficiente para a comprovação da apuração da CSLL devida — o que se admite
apenas por argumentação —, requer a Recorrente a realização diligência, ressaltando-
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.365 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916619/2013-56

se que muitos são os julgamentos no sentido de determinar a realização de diligências
na esfera administrativa, como os imediatamente acima transcritos.
Registre-se, ainda, que o princípio do devido processo legal é assegurado pelas
disposições do artigo 5o da Constituição da República, incluindo-se aí a ampla defesa
[...].
É claro o cerceamento do direito de defesa, na recusa da aceitação das provas
carreadas aos autos e prova técnica solicitada.
Por fim, mister ressaltar que o desrespeito aos princípios acima discorridos,
assim como eventual recusa de admissibilidade da realização de diligência, caso os D.
Julgadores entendam que não são suficientes todos os documentos
apresentados, atenta também contra o princípio da economia processual, uma vez que,
esgotadas as instâncias administrativas sem resultados positivos, a matéria em questão
passará a ser discutida judicialmente, devendo-se apresentar novamente a mesma
prova comprobatória do direito da Recorrente, proceder às mesmas discussões para,
após longa, sofrida e custosa movimentação do maquinário judicial, alcançar o
resultado que já poderia ter sido obtido pela instância administrativa.
No que concerne ao pedido conclui que:
O PEDIDO
Por todo o exposto, pugna a Recorrente pela reforma da decisão proferida pelo
i. Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, para julgar totalmente improcedente a
cobrança, homologando-se a compensação efetuada.
Alternativamente, caso não se visualize o direito crédito com as provas aqui
apresentadas, e também com base no acima exposto, a Recorrente requer a conversão
do julgamento em diligência, para que se afira, mediante verificação da sua
documentação fiscal, o seu direito ao crédito.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Instauração da Fase Litigiosa no Procedimento
Em preliminar tem cabimento o exame da instauração da fase litigiosa no
procedimento.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, determina:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. [...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência. [...]
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; [...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.365 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916619/2013-56

A Recorrente em sede de manifestação de inconformidade apresenta argumentos
estranhos à matéria tratada no Despacho Decisório em que se analisa o direito creditório
pleiteado no Per/DComp, caso em que fica prejudicada a necessária dialeticidade democrática
essencial na construção do ato de decidir.
Consta no Acórdão da 10a Turma DRJ/BHE/MG no 02-096.385, de 12.11.2019, e-
fls. 140-142, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
1. DAS PRELIMINARES
1.1 DA TEMPESTIVIDADE Considerando a ciência do Despacho Decisório
em 13/05/2013 (fl. 07), a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
contribuinte em 31/05/2013 (fls. 10) é tempestiva, instaurando a fase litigiosa do
procedimento.
1.2 DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA A Manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte não traz qualquer ponto de discordância quanto ao não
reconhecimento do Pagamento Indevido ou a maior de CSLL constante do seu Pedido
de restituição – PER.
Restringe-se a alegar que seu crédito decorre da legislação tributária que
estipulou alíquota 0% de PIS e COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente de
vendas no mercado interno de artigos e aparelhos ortopédicos, tendo continuado a
recolher referidas contribuições de janeiro de 2010 a Abril de 2012.
De fácil percepção, portanto, que o contribuinte não se insurge contra o
indeferimento do seu pedido de restituição do pretenso pagamento a maior a título de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL do primeiro trimestre de 2012,
mas tão somente se refere a tributos diversos sem qualquer relação com o PER
indeferido em análise.
A legislação processual estipula que a Impugnação é o momento
disponibilizado ao administrado para que ofereça resistência às exações tributárias
dele exigidas, conforme se extrai do artigo 16, inciso III, do Decreto 70.235, de
06/03/1972, que rege o contencioso administrativo fiscal, in verbis:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o da Lei n.
8.748/1993)”(grifo nosso)
Segundo o artigo 17 do mesmo diploma legal, considera-se definitiva na esfera
administrativa a matéria que não seja expressamente contestada pelo contribuinte na
Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, não compondo o litígio iniciado
com a sua apresentação:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n.o
9.532/1997)”
Em vista do exposto, considerando que o contribuinte não apresenta qualquer
argumento ou elementos de prova a contradizer o indeferimento do seu Pedido de
Restituição de pagamento a maior a título de CSLL, e à luz dos artigos 16, III, e art. 17
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.365 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916619/2013-56

do Decreto no 70.235/1972, considera-se não impugnada esta matéria, por não
expressamente contestada pelo impugnante.
CONCLUSÃO
Ante o exposto e o contido nos autos, voto no sentido de considerar NÃO
CONTESTADO o indeferimento do Pedido de Restituição do contribuinte - PER
disposto no Despacho Decisório no rastreamento 050916863, e, portanto, NÃO
CONHECER a Manifestação de Inconformidade apresentada.
O Acórdão da 10a Turma DRJ/BHE/MG no 02-096.385, de 12.11.2019, e-fls. 140-
142, está perfeitamente fundamentado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com
a legislação tributária.
Por conseguinte, ainda que o recurso voluntário tenha sido apresentado pela
Recorrente no prazo legal, o Despacho Decisório é definitivo, pois não foi instaurada a fase
litigiosa no procedimento.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 196
DF CARF MF
Original